Tribunal: TJDFT
Processo: 0704815-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704815-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. V. C., CHRISTIANNE DE SOUZA VASCONCELLOS AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L.V.C. contra a decisão de ID 185996809 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA EIRELI - ME, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que foi aprovada no vestibular do Centro Universitário de Brasília – UNICEUB, para o curso de Nutrição; que não deve aguardar completar dezoito anos para realizar a prova de conclusão do ensino médio; que demonstrou aptidão intelectual para ingressar no ensino superior; que a decisão proferida no IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000 ainda não transitou em julgado, diante da interposição de Recurso Especial e de Recurso Extraordinário; Requer, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, com a determinação de aplicação das provas necessárias à conclusão do ensino médio, com a entrega do certificado de conclusão na hipótese de aprovação, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 55700279). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Não obstante a controvérsia relativa à possibilidade de avanço escolar para obtenção de diploma de nível médio e realização de matrícula em instituição de ensino superior e, sem desconhecer o entendimento definido por esta Corte no IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000 (ainda na dependência da formação do trânsito em julgado), a demonstração de capacidade intelectual não fica restrita à aprovação no vestibular, devendo as notas médias finais, obtidas nas 1a e 2a séries, acrescidas das notas relativas ao primeiro semestre do 3o ano, do ensino médio, ser levadas em consideração, de modo a demonstrar, na conjugação desses fatores, que tem o discente mérito intelectual e maturidade bastantes para ingressar no curso superior. Na hipótese, a parte agravante não demonstrou excepcional desempenho no primeiro ano do ensino médio, diante da ausência de documentos referentes a seu histórico escolar. Ou seja, além de não possuir a idade mínima prevista na Lei n. 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para ingresso no ensino médio supletivo, não demonstrou mérito intelectual ao longo do ensino médio. Em acréscimo, a Sexta Turma Cível possui entendimento consolidado no sentido da impossibilidade de matrícula de menores de dezoito anos em curso supletivo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 9.394/96. RESOLUÇÃO 02/20. SUPLETIVO. ENSINO MÉDIO. IDADE MÍNIMA. I - O art. 38, § 1o, inc. II, da Lei 9.394/96 e o art. 54, inc. II, da Resolução no 02/20 - CEDF impõem a idade mínima de 18 anos para o acesso ao ensino médio supletivo. Ausente a probabilidade do direito, mantém-se a r. decisão que indeferiu a medida liminar para a matrícula do agravante-impetrante. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1340991, 07531585920208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. No mesmo sentido, confira-se: Acórdão 1372784, 07162125420218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021); Acórdão 1358260, 07067273020218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora